Tribunal: TJBA
Processo: 0026768-26.2015.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0026768-26.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADAUTO SILVA

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, THIAGO CARVALHO CUNHA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, MARCIO DE SOUZA MAGALHAES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA, ANDREA NEVES REBELLO, FABIOLA PIMENTEL DO REGO, ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REAPRECIADOS POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO À UNIÃO. EXECUÇÃO DE DÍVIDA RURAL RENEGOCIADA NO ÂMBITO DE PROGRAMA FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJ/BA, que rejeitou recurso interno e manteve decisão monocrática reconhecendo a competência da Justiça Estadual para processar o cumprimento de sentença em execução de crédito oriundo de dívida rural renegociada. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Recurso Especial (REsp 2.031.939/BA), deu-lhe provimento para anular o acórdão dos embargos, determinando o retorno dos autos para apreciação da omissão quanto à cessão dos créditos à União e o eventual interesse federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão que rejeitou os embargos de declaração quanto à alegação de cessão de créditos à União com base na MP nº 2.196-3/2001; (ii) estabelecer se, em razão da cessão, há interesse jurídico da União a justificar a competência da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do STJ identificou omissão relevante no acórdão que rejeitou os embargos de declaração, notadamente quanto à alegação de que os créditos executados foram cedidos à União, o que poderia atrair a competência da Justiça Federal.

A MP nº 2.196-3/2001, em seu art. 16, autoriza a União a adquirir créditos rurais renegociados, inclusive no contexto da recuperação da lavoura cacaueira, o que, no caso, ocorreu mediante instrumentos de confissão de dívida nos quais a União figura como credora.

Documentos constantes dos autos demonstram que a dívida foi renegociada com recursos da União.

A jurisprudência do TJ/BA reconhece que a cessão de créditos à União atrai a competência da Justiça Federal, devendo esta avaliar a presença de interesse jurídico federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988 e da Súmula nº 150 do STJ.

A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetível de preclusão, conforme art. 64, § 1º, do CPC.

A omissão identificada comprometeu a prestação jurisdicional, impondo-se a sua correção com efeitos modificativos para o fim de acolher a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0026768-26.2015.8.05.0000
, em que figuram como Embargante BANCO DO BRASIL S/A. e como Embargado ADAUTO SILVA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER OS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça